Tribunal: TJSP
Processo: 1010144-52.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão de crédito. Reserva de Margem Consignável. Artigo 1o da Resolução no 1305 do Conselho Nacional da Previdência Social. Artigo 3o da Instrução Normativa no 28/INSS/PRES, de 16 de maio de 2008 (modificada pela instrução normativa no 39/2009). Banco trouxe documentos que demonstram a assinatura do contrato, bem como a autora admite a

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão de crédito. Reserva de Margem Consignável. Artigo 1o da Resolução no 1305 do Conselho Nacional da Previdência Social. Artigo 3o da Instrução Normativa no 28/INSS/PRES, de 16 de maio de 2008 (modificada pela instrução normativa no 39/2009). Banco trouxe documentos que demonstram a assinatura do contrato, bem como a autora admite a contratação do empréstimo. Contrato com expressa menção a cartão de crédito constante dos autos. Autora que não nega o recebimento dos valores que lhe foram disponibilizados, limitando-se a afirmar que pensava estar contratando empréstimo consignado "normal" e cartão de crédito "normal". Tese de vício de consentimento que não pode ser acolhida. Ilícito não verificado. Improcedência da ação que se faz patente. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.